Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-62.2017.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-62.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTENCIR DELA JUSTINA - CPF: 557.487.671-04 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000005-62.2017.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Valtencir Dela Justina

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REQUERIDA QUE CONCEDE O BENEFÍCIO DA TARIFA RURAL IRRIGANTE MAS NÃO A APLICA. ABUSIVIDADE NAS FATURAS DE ENERGIA DISCUTIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Há falha no serviço prestado pela concessionária, que não aplica os descontos na fatura de energia referente a tarifa irrigante anteriormente concedida ao demandante.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O
valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela Reclamada, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que, em se tratando de área rural, as faturas são lançadas pela média e ciclos plurimensais, não havendo comprovação de abusos.

-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor se insurge quanto as seguintes faturas de energia elétrica:

- R$ 3.617,70 – vencimento em 21.11.2016

- R$ 1.173,37 – vencimento em 19.12.2016

- R$ 1.130,86 – vencimento em 17.01.2017

- R$ 1.704,52 – vencimento em 15/02/2017

- R$ 1.060,32 – vencimento em 17/03/2017

Alega que estas faturas são abusivas, posto que em 31/08/2016, solicitou a alteração da tarifa da energia de RURAL para IRRIGANTE, haja vista o investimento de R$ 116.000,00 para instalação do sistema de irrigação em sua propriedade rural. Sustenta que a Requerida jamais compareceu a sua propriedade para substituir o medidor de energia convencional pelo “padrão irrigante”. Discorre que diante da inércia da requerida em não providenciar a alteração do medidor e passar a lhe conferir os descontos inerentes a esta tarifa, as faturas são abusivas e devem ser declaradas inexistentes. Por fim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ante a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Requerida, por sua vez, argumenta
inexistência de irregularidade, uma vez que se trata de unidade consumidora rural em que a leitura de consumo é realizada de forma diferenciada, motivo pelo qual aduz que não há que se falar em procedência da ação.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que o Autor anexa o protocolo de atendimento datado de 31/08/2016, solicitando a alteração da tarifa praticada na unidade rural para IRRIGANTE. Também anexa com a inicial o projeto de irrigação que foi instalado na propriedade.

Além dos documentos anexados pelo Reclamante, em que confirma ter solicitado a alteração da tarifa, vejo que a Requerida anexa aos autos, id 134340664, ficha cadastral em que se confirma a tarifa IRRIGANTE para a unidade consumidora, abaixo destacado:

Portanto, em tese, as faturas da unidade consumidora já deveriam estar sendo beneficiadas por este tipo de tarifa.

Entretanto, a própria Requerida confirma tanto em contestação, como nas contrarrazões recursais, que a tarifa utilizada é a de unidade consumidora RURAL comum, isto é, sem qualquer desconto.

Cumpre destacar que a tarifa IRRIGANTE é diferente da tarifa RURAL. Segundo informações coletadas do site da requerida na internet, “
os consumidores

classificados como rurais e que tem como finalidade da unidade consumidora a irrigação ou aquicultura, podem ter descontos especiais na tarifa de energia elétrica”.

Inclusive nesta página, constam os percentuais de descontos que devem ser aplicados ao subgrupo tarifário da unidade consumidora, conforme abaixo destacado:
(https://www.energisa.com.br/empresa/paginas/destaque.aspx?id=215)

Portanto, por estas informações se mostra evidente que as faturas discutidas são indevidas, pois faturadas por tarifas não condizentes com a realidade da unidade consumidora.

Importante ainda registrar que não é o caso de discutir se o Autor cumpriu as exigências ou não para se beneficiar desta tarifa, visto que
na ficha cadastral já consta que a unidade consumidora é beneficiada, só não está sendo efetivamente empregada.

Portanto, conjunto fático e as provas carreadas aos autos indicam a falha na prestação do serviço, que por sua vez torna indubitável a necessidade de refaturamento das cobranças de energia, com vencimento em 21/11/2016 a 17/03/2017, sob o perfil rural IRRIGANTE, a qual o consumidor, ora recorrente faz jus.

Quanto ao dano moral, consta no id 134339177 que a Requerida negativou o nome do autor pelo valor total de R$ 5.505,68, em 10/01/2017, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixada com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato de serem as únicas inscrições restritivas em nome do autor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
para DETERMINAR que a Recorrida revise as faturas com vencimento em 21/11/2016
a
17/03/2017, devendo ser aplicado os descontos relativos a tarifa rural IRRIGANTE, no percentual de 67%. Condeno a Reclamada ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022